Tribunal: TCU
Processo: 025.858/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, gestão de bens, dinheiros ou valores públicos. Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento comercial AR Fernandes Drogaria Ltda., solidariamente com Ana Rosa Fernandes, em virtude de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel o estabelecimento comercial AR Fernandes Drogaria Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial AR Fernandes Drogaria Ltda. e de Ana Rosa Fernandes e condená-los, solidariamente, ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/03/2018 17,72 02/03/2018 793,80 02/03/2018 2.390,35 02/04/2018 3,30 02/04/2018 3.583,10 02/04/2018 547,02 03/05/2018 697,95 04/05/2018 3,90 04/05/2018 3.695,55 04/06/2018 6,21 04/06/2018 22,80 04/06/2018 4.066,60 04/06/2018 544,59 10/07/2018 6,00 10/07/2018 4.134,10 10/07/2018 1.391,58 01/08/2018 89,74 01/08/2018 864,00 01/08/2018 3.558,70 17/09/2018 10,18 17/09/2018 9,00 17/09/2018 3.211,20 17/09/2018 980,91 10/10/2018 4,80 10/10/2018 7,02 10/10/2018 2.763,90 10/10/2018 445,77 29/10/2018 9,00 29/10/2018 1.042,47 29/10/2018 3.547,00 05/12/2018 8.765,50 05/12/2018 789,75 27/12/2018 5,40 27/12/2018 9.454,10 27/12/2018 821,34 12/02/2019 347,49 12/02/2019 9.335,00 08/03/2019 4.172,00 08/03/2019 1.010,88 29/03/2019 3.523,50 29/03/2019 568,62 10/04/2019 23,00 10/04/2019 67,20 10/04/2019 522,99 10/04/2019 6.170,80 23/05/2019 46,00 23/05/2019 1.551,42 23/05/2019 7.493,80 26/06/2019 25,56 26/06/2019 6,73 26/06/2019 136,20 26/06/2019 8.550,20 26/06/2019 1.389,96 26/07/2019 22,36 26/07/2019 118,50 26/07/2019 2.048,49 26/07/2019 16.983,00 26/08/2019 7,56 26/08/2019 110,20 26/08/2019 1.824,78 26/08/2019 26.522,30 03/03/2020 216,26 03/03/2020 1.069,60 31/03/2020 31,59 31/03/2020 1.758,30 31/03/2020 6.157,60 27/04/2020 55,48 27/04/2020 26,10 27/04/2020 59,10 27/04/2020 6,21 27/04/2020 1.699,87 27/04/2020 12.890,20 26/05/2020 74,40 26/05/2020 14.248,40 26/05/2020 5.433,68 30/06/2020 91,75 30/06/2020 139,70 30/06/2020 3.324,50 30/06/2020 15.702,10 30/07/2020 57,85 30/07/2020 315,00 30/07/2020 3.510,20 30/07/2020 15.959,60 04/09/2020 10,50 04/09/2020 148,50 04/09/2020 114,14 04/09/2020 5.863,58 04/09/2020 19.612,80 01/10/2020 312,84 01/10/2020 389,40 01/10/2020 4.015,97 01/10/2020 19.450,80 29/10/2020 7,56 29/10/2020 90,00 29/10/2020 4.411,10 29/10/2020 28.818,20 01/12/2020 250,80 01/12/2020 19,35 01/12/2020 1.795,34 01/12/2020 42.888,00 21/12/2020 195,60 21/12/2020 38.649,90 22/12/2020 10,18 22/12/2020 2.422,15 05/02/2021 90,00 05/02/2021 43.415,70 08/02/2021 3,77 08/02/2021 2.125,57 08/03/2021 72,60 08/03/2021 3.733,83 08/03/2021 48.128,00 05/04/2021 268,20 05/04/2021 38.478,80 06/04/2021 103,73 06/04/2021 2.060,37 30/04/2021 57,15 30/04/2021 87,00 30/04/2021 41.946,90 30/04/2021 4.563,81 31/05/2021 310,68 31/05/2021 58.873,70 01/06/2021 153,63 01/06/2021 3.639,87 02/07/2021 63,71 02/07/2021 130,20 02/07/2021 6.024,99 02/07/2021 78.233,70 30/07/2021 252,45 30/07/2021 704,58 30/07/2021 7.346,16 30/07/2021 110.338,50 31/08/2021 352,10 31/08/2021 115.543,90 01/09/2021 116,81 01/09/2021 9.180,92 05/10/2021 506,40 05/10/2021 1.443,42 05/10/2021 255,27 05/10/2021 163,40 05/10/2021 13.150,58 05/10/2021 118.677,80 29/10/2021 506,60 29/10/2021 362,32 29/10/2021 13,77 29/10/2021 19,80 29/10/2021 18.979,30 29/10/2021 7.090,72 30/11/2021 133,11 30/11/2021 109,26 30/11/2021 11.092,08 30/11/2021 9.271,10 10/12/2021 213,78 10/12/2021 22,16 10/12/2021 25,56 10/12/2021 161,64 10/12/2021 7.552,98 10/12/2021 42.417,06 25/02/2022 58,60 25/02/2022 638,82 25/02/2022 116,69 25/02/2022 157,95 25/02/2022 13.454,91 25/02/2022 56.632,78 14/03/2022 175,15 14/03/2022 42,90 14/03/2022 41.197,12 14/03/2022 17.044,02 05/04/2022 157,95 05/04/2022 13.109,85 06/04/2022 104,10 06/04/2022 40.986,80 13/05/2022 82,08 13/05/2022 31.972,56 13/05/2022 8.244,99 07/06/2022 12,00 07/06/2022 168,13 07/06/2022 8.434,53 07/06/2022 24.427,42 06/07/2022 126,36 06/07/2022 5.528,25 07/07/2022 25,50 07/07/2022 15.049,38 08/08/2022 94,77 08/08/2022 191,92 08/08/2022 199,72 08/08/2022 65,04 08/08/2022 7.410,22 08/08/2022 2.053,35 31/08/2022 88,76 31/08/2022 14.154,68 01/09/2022 3.790,80 03/10/2022 187,90 03/10/2022 190,70 03/10/2022 340,20 03/10/2022 14.720,72 03/10/2022 5.401,89 04/11/2022 120,40 04/11/2022 101,07 04/11/2022 8.402,94 04/11/2022 21.464,16 9.3. aplicar, individualmente, multas ao estabelecimento comercial AR Fernandes Drogaria Ltda. e a Ana Rosa Fernandes, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.